Tribunal: TJMT
Processo: 1035976-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035976-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EVERTON GABRIEL ALVES LOPES - CPF: 098.890.284-25 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE HEDIONDEZ APÓS A LEI N
.
13.964/2019. APLICAÇÃO DE FRAÇÕES PRÓPRIAS DOS CRIMES COMUNS PARA FINS DE PROGRESSÃO E LIVRAMENTO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Agravos em execução penal interpostos contra decisão que manteve a aplicação das frações legais destinadas aos crimes hediondos (40% para progressão e 2/3 para livramento condicional), com fundamento na condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, § 1o, IV, da Lei n
.
10.826/2003). Os recorrentes sustentam que, após a edição da Lei n
.
13.964/2019, o referido delito não mais se enquadra como hediondo, pleiteando a aplicação das frações mais benéficas (16% e 1/3, respectivamente).

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) saber se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, permanece com natureza hedionda após a vigência da Lei n
.
13.964/2019; (
ii
) verificar se, em caso de exclusão da hediondez, são aplicáveis as frações legais
previstas para crimes comuns no cálculo de progressão de regime e de livramento condicional.

III. Razões de decidir:

1.
A Lei n
.
13.964/2019 alterou expressamente o art. 1o, parágrafo único, II, da Lei n
.
8.072/1990, restringindo a classificação de hediondez apenas aos crimes de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido.

2.
O delito praticado pelo apenado, tipificado no art. 16, § 1o, IV, da Lei n
.
10.826/2003, não se enquadra na redação atual da Lei dos Crimes Hediondos, o que impede a manutenção de sua natureza hedionda.

3.
A retroatividade da norma penal mais benéfica e a vedação à analogia
in malam partem
impõem o reconhecimento da natureza comum do delito, com aplicação das frações previstas no art. 112, V, da LEP (16%) e no art. 83, I, do Código Penal (1/3).

IV. Dispositivo e Tese:
Agravos em execução penal conhecidos e providos.

Tese de julgamento:
“
1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida não configura crime hediondo após a vigência da Lei n
.
13.964/2019. 2. É vedada a analogia in malam partem para manter a hediondez em hipótese legalmente excluída. 3. Reconhecida a natureza comum do delito, aplicam-se as frações de 16% para progressão de regime e 1/3 para livramento condicional
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XL; Lei n
.
8.072/1990, art. 1o, parágrafo único, II; Lei n
.
10.826/2003, art. 16, § 1o, IV; LEP, art. 112, V; CP, art. 83, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
NU
1025686-23.2025.8.11.0000, 3a Câmara Criminal, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 13.11.
2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de Agravo
s
de Execução Penal interposto
s
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

e

EVERTON GABRIEL ALVES LOPES

contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
, nos autos da Execução Penal SEEU n.
0000672-97.2019.8.11.0086
,
que indeferiu o pedido de retificação da fração exigida para progressão de regime prisional e livramento condicional, mantendo a aplicação das frações previstas para crimes hediondos (40% e 2/3, respectivamente), em relação à condenação pelo crime
previsto no art. 16, §

1o, IV, da Lei n. 10.826/2003 (
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
)

(Id.
321824393
– p. 647-649
).

Nas razões recursais,
ambos
o
s
agravante
s
sustenta
m

em síntese:

(i) que a edição da Lei 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) alterou o rol de crimes hediondos previsto na Lei 8.072/1990, de forma a restringir a hediondez à posse/porte de arma de fogo de
uso proibido
, não mais abrangendo arma de uso restrito;

(
ii
) que, diante dessa modificação legislativa, houve
novatio
legis in
mellius
, sendo imperiosa a retroatividade da norma benéfica ao sentenciado, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal; (
iii
) que, por consequência, a conduta de porte de arma de uso restrito com numeração suprimida deve ser considerada como crime comum, impondo a aplicação das frações mais benéficas da execução penal — 16% para progressão de regime (art. 112, V, da Lei de Execução Penal) e 1/3 para livramento condicional (art. 83, I, do Código Penal); (
iv
) pleiteiam, portanto, seja reformada a decisão para reconhecer a natureza comum do delito e recalcular a pena para fins de progressão e livramento
(Id.
321824393
– p. 650-655 e p. 660-667
).

Contrarrazões ministeriais pelo provimento do recurso defensivo
(Id.
321824393
– p. 670-674
).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Eg
régio Tribunal de Justiça (Id.
321824393
– p. 676
).

Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador
Élio Américo
, opinou pelo provimento do recurso (Id.
335011878
), sustentando que
o
art. 1o, parágrafo único, II, da Lei 8.072/90 passou a considerar hediondo exclusivamente “o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido”, não havendo qualquer menção ao porte de arma de uso restrito ou às figuras equiparadas do §

1o do art. 16. Trata-se de alteração legislativa
expressa, que não admite interpretação extensiva para prejudicar o apenado, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita e ao princípio da reserva legal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em apreço,
c
uidam-se de Agravos em Execução Penal, interpostos com pedido convergente por
EVERTON GABRIEL ALVES LOPES
, apenado, e pelo próprio
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão pro
latada
pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
, que, no bojo da Execução Penal n
.
0000672-97.2019.8.11.0086, indeferiu o pleito de retificação da fração de cumprimento da pena exigida para a concessão de progressão de regime e de livramento condicional, mantendo-se a aplicação das frações legais correspondentes aos crimes de natureza
hedionda
– 40% e 2/3, respectivamente –, relativamente à condenação pelo delito previsto no art. 16, §

1o, IV, da Lei n
.
10.826/2003, consistente no porte de arma de fogo com numeração suprimida, de
uso restrito
.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da
denúncia e da
sentença. Confira-se:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado Everton Gabriel Alves Lopes, com consciência e vontade, possuía, portava e transportava
01 (uma) uma arma de fogo, do tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, com numeração suprimida
; e 04 (quatro) munições intactas, do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão (ID 106740720), auto de eficiência de arma de fogo (ID 106740721), e demais elementos incriminatórios inseridos no caderno inquisitório

Por todo exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu EVERTON GABRIEL ALVES LOPES, devidamente qualificado nos autos, à pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de pena privativa de liberdade (sendo 01 ano, 02 meses e seis de detenção e 03 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão), em regime inicial fechado, e 105 (cento e cinco) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos,
pela prática dos crimes previstos pelos artigos 16, IV, da Lei 10.826/03
, artigos 307 e 330, ambos do Código Penal e artigo 311, c/c artigo 298, III, ambos do CTB e o ABSOLVO da acusação quanto à prática dos delitos previstos pelo artigo 299 do CP, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade da sentença.

A irresignação recursal fundamenta-se, em ambos os casos, na alteração legislativa promovida pela Lei n
.
13.964/2019 – o chamado Pacote Anticrime –, que modificou substancialmente tanto o Estatuto do Desarmamento quanto a Lei dos Crimes Hediondos (Lei n
,
8.072/1990), de modo a restringir expressamente a classificação como hediondo apenas ao crime de posse ou porte de arma de fogo de
uso proibido
, previsto no art. 16
,
do Estatuto do Desarmamento. Assim, sustentam
,
os agravantes, por fundamentos jurídicos e normativos substanciais, que a figura típica praticada – porte de arma de uso
restrito
com numeração suprimida –
não mais ostenta natureza hedionda
, não se amoldando à nova descrição legal.

É imperioso destacar, de início, que o direito penal e de execução penal brasileiro se rege por princípios estruturantes, dentre os quais se sobressaem o princípio da legalidade estrita (
nullum

crimen
,
nulla

poena

sine
lege
), consagrado no art. 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, bem como o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, estampado no art. 5o, inciso XL, da
CF
. Ambos os postulados se aplicam com integral vigor às normas penais de natureza material, inclusive no âmbito da execução penal, conforme pacífica jurisprudência.

No caso vertente, a modificação trazida pela Lei n
.
13.964/2019 alterou a redação do art. 1o, parágrafo único, inciso II, da Lei n
.
8.072/1990, que passou a ter a seguinte dicção:

Art. 1o, parágrafo único, II – o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003.” (Redação dada pela Lei n
.
13.964/2019)
.

Dessa forma, observa-se que o legislador deliberadamente restringiu o alcance da hediondez,
excluindo as hipóteses de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito ou permitido
– mesmo que com numeração suprimida, conforme o §

1o, IV, do art. 16 –,
limitando a hediondez apenas àquelas condutas que envolvam arma de fogo de uso proibido
, previstas no §

2o do mesmo dispositivo.

Essa distinção não é apenas terminológica, mas reflete um juízo de desvalor qualificado por parte do legislador, o qual compreendeu que somente o armamento de uso proibido ostenta grau de periculosidade tal que justifique a qualificação como hediondo, e que os demais tipos penais devem seguir o regime jurídico dos crimes comuns, inclusive para fins de execução.

É oportuno ressaltar que o crime praticado pelo apenado – porte de
revólver calibre .38 com numeração suprimida
, arma de uso
restrito
, nos termos da Portaria 1.222/2019 do Comando do Exército, vigente à época dos fatos –
não se
subsume
à figura do art. 16, §

2o
, que trata do porte de
arma de fogo de uso proibido
, tal como definido nas Portarias do Comando Logístico do Exército
Brasileiro, como fuzis de calibre .762, metralhadoras, entre outros armamentos bélicos.

Assim, não há como manter a natureza hedionda da infração em questão sem violar os princípios da legalidade penal, da reserva legal e da retroatividade da norma penal mais benéfica
. Sobre esse tema, este Sodalício vem entendendo neste mesmo sentido. Vejamos:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE HEDIONDEZ. APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DE CRIME COMUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que manteve a natureza hedionda do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003), aplicando a fração de 2/5 para progressão de regime.
O agravante pleiteia o afastamento da hediondez e a aplicação da fração de 1/6, com base nas alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito permanece classificado como hediondo após as alterações legislativas promovidas pela Lei no 13.964/2019; e (
ii
) determinar se é cabível a aplicação das frações previstas para crimes comuns no cálculo da progressão de regime e do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei no 13.964/2019 restringe a natureza hedionda do porte ilegal de arma de fogo às hipóteses de uso proibido, excluindo do rol da Lei no 8.072/1990 os crimes relacionados ao uso restrito.

4. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que, após o advento do Pacote Anticrime, o porte de arma de fogo de uso restrito não mais configura crime hediondo.

5. A manutenção da hediondez para o delito previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003 implicaria em analogia in malam partem, vedada pelo ordenamento jurídico.

6. A exclusão da hediondez impõe a aplicação das frações de progressão de regime e de livramento condicional previstas para crimes comuns, conforme art. 112 da Lei de Execução Penal e art. 83 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo provido.

Tese de julgamento: “
1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito não é hediondo após as alterações introduzidas pela Lei no 13.964/2019
. 2.
É vedada a analogia
in malam partem
para manutenção da hediondez em hipótese não expressamente prevista em lei
. 3. Afastada a natureza hedionda, devem ser aplicadas as frações legais pertinentes aos crimes comuns para fins de progressão de regime e

livramento condicional.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 16, caput; Lei n. 8.072/1990, art. 1o, parágrafo único; Lei n. 13.964/2019; LEP, art. 112; CP, art. 83.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 762.271/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6a Turma, j. 24.04.2023; TJMT, NU 1021223- 09.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, j. 10.11.2023; TJMT, NU 1009110-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 19.05.2025.” [TJMT – Agravo de Execução no 1025686-23.2025.8.11.0000 – Classe CNJ-413 – Comarca da Capital – 3a C. Criminal – Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte – J.

13.11.2025
(grifos meus).

Assim, a
ssiste razão ao
s
agravante
s
.

À
luz da interpretação literal e restritiva da norma penal, não se pode admitir a subsunção do crime de porte de arma de uso restrito, mesmo com numeração suprimida, à categoria dos crimes hediondos, uma vez que a legislação vigente, especialmente após a vigência da Lei n
.
13.964/2019, não mais autoriza tal qualificação. Assim, qualquer entendimento em sentido contrário importaria em flagrante analogia
in malam partem
, repudiada tanto no plano normativo quanto no doutrinário, por ofensa ao princípio da legalidade estrita.

Como bem ressaltado pela Procuradoria-Geral de Justiça
:
trata-se de alteração legislativa expressa, que não admite interpretação extensiva para prejudicar o apenado, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita e ao princípio da reserva legal
(Id.
335011878
)
.

Portanto, o reconhecimento da natureza comum do delito praticado impõe, como consectário lógico e jurídico, a adequação das frações exigidas
para fins de progressão de regime e livramento condicional, nos moldes das regras ordinárias previstas na Lei de Execução Penal (Lei n
.
7.210/1984) e no Código Penal, a saber:

Art. 112, V, da LEP: 16% para progressão de regime, quando o apenado for primário e o crime não for hediondo;

Art. 83, I, do CP: 1/3 do cumprimento da pena para o livramento condicional, nas mesmas condições.

Posto isso
, entendo que os recursos devem ser providos para reconhecer a alteração legislativa benéfica e a natureza não hedionda do delito de que trata o art. 16, §

1o, IV, da Lei n
.
10.826/2003, com a consequente retificação da guia de execução penal, para aplicação das frações de 16% (progressão) e 1/3 (livramento condicional).

Ante o exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao
s
agravo
s
de execução penal interposto
s
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Everton Gabriel Alves Lopes

para

r
econhecer que o delito previsto no art. 16, §

1o, IV, da Lei n
.
10.826/2003 não mais se enquadra como crime hediondo, após a alteração introduzida pela Lei n
.
13.964/2019
, e d
eterminar a retificação da guia de execução penal, com a devida exclusão da natureza hedionda e a aplicação das frações de 16% para progressão de regime (art. 112, V, da LEP) e 1/3 para livramento condicional (art. 83, I, do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026